Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADA DA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AJUSTE NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. AFASTAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Seguro de responsabilidade civil obrigatório. Prazo trienal de prescrição contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da natureza permanente da debilidade/incapacidade. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. Deve ser alterada a sentença apenas para fazer constar em seu dispositivo que sobre o valor da indenização do seguro DPVAT incidem juros de mora de em 1% a.m. e fluem a partir da citação, segundo a orientação do enunciado da Súmula 426 do e. STJ.

3. A correção monetária, que representa mera atualização da moeda, em condenações relativas ao seguro DPVAT, deve incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 580 do c. STJ.

4. A sentença devidamente determinou, diante da sucumbência recíproca e não proporcional, a condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em observância ao previsto no art. 86, caput, do CPC.

5. Recurso conhecido, prejudicial rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.